Tribunal: STF
Processo: Rcl 83919
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.839.098/SP, que teria usurpado a competência desta Suprema Corte quando rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, por aresto assim ementado (eDOC 3):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental em razão da deficiência da impugnação recursal, aplicando a Súmula n. 182/STJ. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão. 



    3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de modificação do julgamento. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Embargos de declaração rejeitados.”



    Argumenta a parte reclamante que “O Superior Tribunal de Justiça, ao rejeitar embargos de declaração no AREsp n.º 2839098/SP 2025 0018507-4, deixou de observar a jurisprudência vinculante do STF (Tema 181 da Repercussão Geral e precedentes correlatos), bem como impediu o regular exame do Recurso Extraordinário já interposto, comprometendo a jurisdição desta Suprema Corte” (eDOC 1, p. 1).



    Requer, liminarmente e no mérito, seja a reclamação julgada procedente para que o STJ analise as questões constitucionais suscitadas pelo reclamante, ou, subsidiariamente, determine-se a subida do recurso do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou provimento ao agravo regimental, tendo em vista a ausência de impugnação específica da decisão então agravada. Colho do voto (eDOC 3, p. 2/3):



    “No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois, conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve seguimento negado por se enquadrar na hipótese do Tema n. 181 do STF, não tendo a parte agravante, contudo, impugnado, especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a a reiterar as alegações aduzidas no apelo extremo, afirmando que o STJ violou normas constitucionais, que a absolvição não demandaria reexame de provas e que praticou exercício regular da advocacia.



    Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3º do CPP) deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em questão, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos termos da Súmula n. 182 do STJ.”



    Observe-se que, no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ”.



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que não houve teratologia na aplicação do Temas 181 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. A propósito:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF POR DECISÃO DE TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que sua admissibilidade demandaria reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro tribunal, nos termos do Tema/RG nº 181. A parte reclamante alegou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, foi interposto o presente agravo regimental contra a negativa de seguimento à reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de seguimento a recurso extraordinário pelo Tribunal de origem configura usurpação de competência do STF; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 181 da repercussão geral é suficiente para justificar a inadmissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem possui competência para realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, sem que isso implique usurpação da competência do STF. 



    4. A matéria referente ao exame de pressupostos de admissibilidade de recurso especial ou extraordinário, quando de competência de outro tribunal, é de natureza infraconstitucional e, conforme fixado no Tema 181 da repercussão geral, não possui repercussão geral. 



    5. A negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil é legítima e está em conformidade com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, inclusive em hipóteses em que se alegue violação a princípios constitucionais cuja análise dependa da interpretação de normas infraconstitucionais. 



    6. O agravo regimental não apresentou argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, revelando mero inconformismo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 80360 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 29-08-2025)



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confira-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte reclamada. O entendimento adotado, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente